Tribunal: TJMT
Processo: 1048014-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048014-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVELLIN CARLA DELMONICO ROSA - CPF: 879.857.721-20 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGANTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.877.801/0001-87 (EMBARGANTE), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (EMBARGANTE), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 048.130.581-59 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (EMBARGADO), SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.877.801/0001-87 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EVELLIN CARLA DELMONICO ROSA - CPF: 879.857.721-20 (EMBARGANTE), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (EMBARGANTE), MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 048.130.581-59 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES – SENTENÇA REFORMADA – VÍCIOS SUCITADOS PELOS REQUERIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE REQUERIDA COM O DESFECHO DECISÓRIO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO FORMULADO PELA PARTE AUTORA – EMBARGOS DA SICOOB REJEITADOS – EMBARGOS DE SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA – EPP E SALIM KAMEL ABOU RAHAL REJEITADOS – EMBARGOS DE EVELLIN CARLA DELMONICO ROSA E LEONARDO LEINER LEAL ROSA ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções. 3. Havendo omissão quanto a parte do pedido formulado pela parte autora, comporta acolhimento os embargos de declaração opostos por ela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela EVELLIN CARLA DELMONICO ROSA E LEONARDO LEINER LEAL ROSA, por COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT e por SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA – EPP E SALIM KAMEL ABOU RAHAL contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso interposto por Evelin e Leonardo, para reformar a r. sentença de improcedência proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Número Único 1048014-23.2022.8.11.0041), e, assim,
determinar a remoção da constrição que recaiu sobre a matrícula n. 66.917 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, efetivada por força de decisão proferida nos autos da ação de execução
(Proc. n. 0003709-25.2009.8.11.0041), bem como, inverter os ônus sucumbenciais (cf. Id. n. 207584171).

No recurso vinculado ao Id. n. 209562663, a SICOOB alega que o acórdão padece de omissão quanto ao fato de que à época da assinatura do Instrumento Particular de Compra e Venda, celebrado entre os autores e a STM, o imóvel ainda se encontrava em nome do Sr. Alexandre Victor Mendonça, já que “
o protocolo da Transmissão da propriedade do Imóvel entre Alexandre Victor e a STM Construção foi registrado somente em 10 de junho de 2013 (id. 190282248), enquanto que o Instrumento Particular de Compra e Venda entre os Embargados/Apelantes com a STM Construção data de 17 de abril de 2013, conforme Id. 190282241
”.

Afirmam que os autores não foram devidamente diligentes, pois apresentaram
“uma série de documentos de diligência em nome da STM Construção e de Adriana Gomes (posseira do imóvel)”,
mas nada em nome de Alexandre Victor Mendonça, que era o titular do imóvel na época.

Reinsistem em que, se os autores tivessem sido verdadeiramente diligentes, “
restaria claro nas certidões que o imóvel não se encontrava livre de desembaraço e estava naquele momento sendo alvo de constrições em discussão judicial que, posteriormente, resultou no reconhecimento da ocorrência de fraude à execução que levou a magistrada a declarar a nulidade de todos os registros lançados após a suspensão indevida da penhora”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar a “omissão apontada, para que se análise as provas documentais apontadas e seja reformado o r. Acórdão” (cf. Id. no 209562663).

No recurso vinculado ao Id. n. 209571193, os autores alegam que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao pedido de restabelecimento das “
averbações e registros anteriores de Av.2, R.3, R.6, R.7 R R.8, inscritos na matrícula de no 66.917
”, o que é necessário,
“na medida que no cenário atual os Embargantes estão impedidos de exercerem plenamente os direitos inerentes à propriedade e posse do imóvel, haja vista que a matrícula se encontra com parte da cadeia dominial cancelada
”; pedem, pois, o acolhimento dos embargos, com a consequente “
complementação do pronunciamento jurisdicional, para que também conste no dispositivo do acórdão a obrigação de se oficiar o Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, para que, após a baixa da penhora não inscrita, ratificada na Av.9, seja registrado no mesmo ato o restabelecimento das averbações e registros anteriores, de Av.2, R.3, R.6, R.7 R R.8, inscritos na matrícula de no 66.917, de modo a manter inalterada a propriedade do bem em nome dos ora Embargantes”
.

A SICOOB apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 211708683.

No recurso vinculado ao Id. n. 211708683, a SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA E SALIM KAMEL ABOU RAHAL pedem o provimento do recurso, “
para eliminar a obscuridade presente no r. acórdão, de modo a elucidar sobre quem recairá os ônus da sucumbência, observando-se o entendimento jurisprudencial pacífico sobre a matéria”
no sentido de que “
quando a pretensão é resistida pela Exequente na busca de tentar manter a constrição judicial sobre o bem, deve recair sobre esta os ônus da sucumbência
”.

SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA E SALIM KAMEL ABOU RAHAL apresentaram as contrarrazões ao recurso interposto pelos autores (cf. Id. n. 212812694) e também ao recurso interposto pela SICOOB (cf. Id. n. 212815150).

A SICOOB ofertou contrarrazões ao recurso interposto por AYD-NEIA COMERCIO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA E SALIM KAMEL ABOU RAHAL (cf. Id. no 213319675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente processo gira em torno dos direitos dos apelantes sobre um imóvel que, tenha sido inicialmente penhorado nos autos de processo de execução, fora vendido aos embargantes em um momento no qual não recaia qualquer constrição sobre o bem.

A sentença julgou improcedente o pedido dos embargantes, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Em simples análise ao processo associado, verifica-se no feito associado, os executados foram devidamente citados, por meio do meirinho, na data de
07.05.2009
– id no 21869805 - Pág. 1, a princípio fora penhorado o bem de matrícula no
69.801
, qual foi SUBSTITUÍDO em
07.11.2011
– id no 21869972-pág. 02, pelo de matrícula no
66.917
– 5o CRI da Comarca de Cuiabá qual é objeto da presente demanda.

O termo de substituição foi aportado no id no 21869972-pág. 03, no dia
08.11.2011
. O auto de penhora e depósito foi aportado no id no 21869976-pág. 01, qual se deu em 16.03.2012, com a avaliação no id no 21869976-pág. 02, no valor de R$420.000,00 em 22.03.2012. Em face da decisão nos autos dos embargos de código no 770367, fora
suspensa
a penhora do imóvel em deslinde, razão pela qual, foi expedido ofício no 1625/2012 – id no 21869977-pág. 01, o que foi cumprido no id no 21869977-pág. 03.

E, com a revogação da liminar concedida, fora efetivada novamente a penhora no id no 21869977-pág. 05, com remessa de ofício na pág. 07 do mesmo identificador em data de 17.03.2017 e, como se vê do id no 21869978-pág. 03, que em
23.03.2017
, quando o bem já não pertencia mais ao executado e sim, aos embargantes, os quais avençaram neste lapso temporal da baixa da penhora em face de decisão liminar.

Ora, em que pese as argumentações dos autores, tenho que não lhes assiste razão, pois diante da celeuma ocorrida no feito executivo com a baixa e determinação da inclusão, não deveria os embargados, ora executados promovido a venda do referido bem.

Com efeito, é pacífico que a parte executada tendo conhecimento de que possui um processo executivo em seu desfavor, não poderá alienar seus bens que serviram de garantia ao pagamento da dívida contraída.

Independente de posse dos Embargados que é precária, posto que, conforme reconhecimento de firma no contrato firmado se deu em 2013 e não poderia comprar bem sem exigir certidão negativa cível do atual proprietário, para aquilatar processo judicial. Agiram com negligência ao firmarem o contrato.

Apesar da embargante anunciar que, quando da realização da compra dos bens não havia nenhuma constrição, como penhora ou hipoteca pesando sobre as referidas matrículas, não trouxe aos autos de certidões negativas cíveis dos executados para considera-la terceira de boa-fé.

Por certo, para se garantir deveria exigir certidão negativa de débitos e
inexistência de demanda judicial
para consolidar o negócio jurídico, pois, se agisse assim, teria salvaguardado o negócio objeto da demanda.

Desta forma, considerando que o bem de
matrícula 66.917
lhes foi “vendido”, após a citação dos executados, não há que se falar em reconhecimento da demanda, qual o embargante não logrou êxito em comprovar o alegado.

(...)”
(cf. Id. no 165801721).

Os autores dos embargos de terceiro interpuseram recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral, para que fosse determinado o cancelamento da constrição sobre o imóvel matriculado sob n. 66.917 no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, e determinado, também, o restabelecimento da validade de todas as anotações e averbações registradas à margem da matrícula, e que fosse declarada a impenhorabilidade do bem; ou então, que fosse declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (cf. Id. n. 190282332).

O acórdão embargado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto ao mérito, relembro, antes de acrescentar quaisquer outras considerações, que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674).

No presente caso, é incontroverso que, na data em que o imóvel foi vendido aos embargantes, não havia constrição sobre o bem.

O magistrado sentenciante, porém, concluiu que os embargantes não poderiam ter comprado o bem sem exigir certidões negativas cíveis referentes aos executados.

Conforme já destacado na decisão proferida no RAI n.
1005341-07.2023.8.11.0000
, de acordo com orientação interpretativa consolidada pela jurisprudência do STJ,
“
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
” (STJ, S
úmula no 375), sendo que, em relação à 2a hipótese, “
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC
” (STJ - Corte Especial - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014), cabendo, ainda, frisar que,
“
no que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.863.999/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021),
e, no presente caso, em análise objetiva dos dados informativos constantes da matrícula do imóvel objeto da lide, o que se vê é que, seja no momento em que os embargantes/adquirentes celebraram o contrato de compra e venda (18.10.2013), seja quando o negócio foi averbado à margem da matrícula do imóvel (11.11.2013), não mais havia registro de penhora, tampouco de bloqueio ou mesmo anotação premonitória, eis que, independentemente do culpado, o fato é que, desde de 21.08.2012, constava que, por ordem judicial, havia sido “liberada a penhora”, assim, como a prova da má-fé dos adquirentes compete à credora, e que, por ora, não há nada que afaste a presunção de boa-fé que milita em favor dos embargantes/apelantes, o pedido de remoção da constrição deve ser julgado procedente.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a remoção da constrição

que recaiu sobre a matrícula n. 66.917 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, efetivada por força de decisão proferida nos autos da ação de execução (Proc. n. 0003709-25.2009.8.11.0041); consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais.

(...)”
(cf. Id. n. 207584171).

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Dito isso, resta concluir que o recurso interposto pela SICOOB, assim como o recurso interposto por SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA E SALIM KAMEL ABOU RAHAL não passam tentativas de rediscussão da matéria, o que é vedado por meio de embargos de declaração, afinal, a tese abordada no recurso interposto pela SICOOB foi apreciada pelo acórdão embargado, e não há qualquer obscuridade quanto a questão dos honorários sucumbenciais, afinal, o acórdão foi claro ao condenar ambos os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Se a parte embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao recurso interposto pelos autores, realmente não foi apreciado o pedido de restabelecimento da validade de todas as anotações e averbações registradas à margem da matrícula.

No caso, o pedido comporta acolhimento com base no mesmo raciocínio que justificou a ordem de remoção da constrição que recaiu sobre a matrícula n. 66.917 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, efetivada por força de decisão proferida nos autos da ação de execução.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

e por SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA – EPP E SALIM KAMEL ABOU RAHAL,
e
acolho
os embargos de declaração opostos por EVELLIN CARLA DELMONICO ROSA E LEONARDO LEINER LEAL ROSA,

para complementar o acórdão embargado, determinando o restabelecimento da validade de todas as anotações e averbações registradas à margem da matrícula, que foram canceladas por força de decisão proferida nos autos da ação de execução (Proc. n. 0003709-25.2009.8.11.004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024